Tribunal: STF
Processo: ADI 3117
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra a Lei n. 2.391, de 28 de dezembro de 2001, do Estado de Mato Grosso do Sul, que versa sobre transporte alternativo de passageiros. Eis o teor do diploma:



    Art. 1º O serviço público de transporte coletivo somente será admitido por veículos apropriados, expressamente indicados e caracterizados no Código de Trânsito Brasileiro e Regulamento do Serviço de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Mato Grosso do Sul. 



    Art. 2º O serviço público de transporte coletivo de passageiros por ônibus ou micro-ônibus é privativo das concessionárias e permissionárias desse serviço público, em todo o território do Estado de Mato Grosso do Sul. 



    § 1º O Transportador que estiver operando no Estado de Mato Grosso do Sul e que infringir esta Lei será tratado como clandestino ou irregular. 



    § 2º Será considerado concorrente clandestino ou irregular todo transportador, sejam pessoas físicas ou jurídicas, cooperativas, similares ou consórcio de empresas que venham a explorar ilegalmente o serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros, mediante cobrança de tarifa, sem a devida autorização da administração pública estadual. 



    Art. 3º O Transportador que infringir o disposto nesta Lei ficará sujeito às penalidades do Código de Trânsito Brasileiro e do Regulamento do Serviço de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Mato Grosso do Sul, tais como: 



    I – retenção do veículo automotor, do documento de registro e licenciamento (art. 231, inciso VIII do CTB); 



    II – pagamento da multa no valor equivalente a 80 (oitenta) UFIR (art. 258 do CTB); 



    III – pagamento das taxas de permanência fixadas pela administração do estacionamento onde o veículo estiver recolhido.



    Art. 4º Aos funcionários fiscais de trânsito é assegurado o direito de requisitar o concurso da força pública estadual, quando vítimas de desacato no exercício da função fiscalizadora, ou quando necessário à efetivação de medidas previstas na legislação de transporte e trânsito. 



    Art. 5º Da retenção do veículo automotor deve ser lavrado termo de infração, assinado pelo detentor do veículo retido ou, na sua ausência ou recusa, por duas testemunhas, e, ainda sendo o caso, pelo depositário responsável pela guarda do bem. 



    § 1º Uma cópia do auto de infração será entregue ao infrator mediante recibo.



    § 2º Em caso de dúvida na aplicação desta Lei, o fiscal estadual ou a autoridade policial aplicará subsidiariamente o Código de Trânsito Brasileiro e sua regulamentação. 



    § 3º Na reincidência, uma cópia do auto de infração será encaminhada ao Ministério Público Estadual, para as providências legais cabíveis. 



    Art. 6º O Poder Executivo fica autorizado a celebrar os convênios necessários ao cumprimento integral desta Lei. 



    Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 



    Aponta usurpada a competência da União para legislar sobre trânsito e transporte (CF, art. 22, XI).



    Requereu, em sede cautelar, a suspensão da eficácia da Lei n. 2.391/2001 do Estado de Mato Grosso do Sul.



    Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade.



    Em 15 de janeiro de 2004, o então Presidente do Supremo, ministro Maurício Corrêa, considerando a relevância da matéria, acionou o rito do art. 12 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999.



    O Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da petição/STF n. 11.609/2004, afirmou que o diploma questionado explicita a disciplina nacional no tocante ao poder de polícia da Administração Pública, remetendo ao Código de Trânsito Brasileiro. Alega tratar-se de reprodução das normas federais. Pede a improcedência do pedido formalizado na ação.



    A Assembleia Legislativa, mediante a petição/STF n. 13.201/2004, discorreu sobre a higidez do processo legislativo que levou à edição do ato. Também sustenta a improcedência do pedido.



    A Advocacia-Geral da União aponta usurpação da competência privativa da União para legislar sobre transportes (CF, art. 22, XI). Cita jurisprudência no sentido da necessidade de expressa autorização em lei complementar para unidade da Federação dispor sobre matéria prevista no Código Nacional de Trânsito. 



    A Procuradoria-Geral da República ratificou os termos da inicial. 



    A Casa Legislativa protocolou a petição/STF n. 23.960/2021, na qual noticiou alteração do diploma questionado pela Lei estadual n. 2.490, de 15 de julho de 2002. Menciona precedentes no qual o Supremo declarou a constitucionalidade das normas de trânsito e transporte decorrentes do poder de polícia do Estado (ADI 2.751, DJe de 24 de fevereiro de 2006, e RE 201.865, DJe de 4 de fevereiro de 2005, ambos da relatoria do ministro Carlos Velloso). Busca a improcedência do pedido.



    Em 28 de abril de 2021, determinei a intimação do requerente, para que, no prazo de trinta dias, informasse sobre a vigência do ato atacado e, sucessivamente, da Advocacia-Geral da União, para se manifestar em até quinze dias.



    O requerente, com a petição/STF n. 45.986/2021, confirmou a vigência do diploma, embora com alterações promovidas pelas Leis locais n. 2.490, de 15 de julho de 2002, e 2.496, de 26 de julho de 2002. Afirma permanecer a situação de inconstitucionalidade. Requer o aditamento da inicial para incluir as modificações. 



    O Advogado-Geral da União, na petição/STF n. 53.924/2021, assinala alteração substancial dos arts. 2º, § 3º, e 3º da norma. Evocando jurisprudência do Tribunal, sustenta o prejuízo do pedido em relação aos referidos dispositivos. Manifesta-se pela procedência, em parte, do pedido, a fim de que se declare a inconstitucionalidade dos arts. 1º, 2º, §§ 1º e 2º, e 4º a 7º do diploma legal objeto de impugnação.



    2. Levando em conta a alteração da Lei n. 2.391/2001 pelas de n. 2.490/2002 e 2.496/2002, todas do Estado de Mato Grosso do Sul, acolho o aditamento feito à inicial. Colham-se as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 12 da Lei n. 9.868/1999. 



    3. Publique-se.



Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator